Tribunal: STJ
Processo: 0391354-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042129 - SP(2025/0391354-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: HERMELEY ALMEIDA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS
CORPUS
JÁ APRECIADAS EM WRIT ANTERIOR. ATO COATOR
DISTINTO. IRRELEVÂNCIA. IDENTIDADE DE PEDIDO E DE
CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS
MESMAS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. HABEAS
DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
CORPUS
NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
ao
habeas corpus
reconhecer que as matérias deduzidas já haviam sido examinadas por
esta Corte no julgamento anterior relativo ao acórdão da apelação, não
se evidenciando inovação relevante de fato ou de direito.
2. O fato de o ato coator ser o acórdão proferido na revisão criminal não
afasta a identidade de pedido e de causa de pedir, o que impede a
rediscussão das mesmas questões nesta via. Precedentes.
3. O
de ofício é medida excepcional que pressupõe a
habeas corpus
constatação de ilegalidade flagrante pelo órgão julgador, não se
prestando a suprir óbices processuais ou a contornar falhas recursais.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55696879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 8ec8e224-cdf9-4e63-bdec-f9dd6039c3e6

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55696879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 8ec8e224-cdf9-4e63-bdec-f9dd6039c3e6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042129 - SP(2025/0391354-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: HERMELEY ALMEIDA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS
CORPUS
JÁ APRECIADAS EM WRIT ANTERIOR. ATO COATOR
DISTINTO. IRRELEVÂNCIA. IDENTIDADE DE PEDIDO E DE
CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS
MESMAS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. HABEAS
DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
CORPUS
NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
ao
habeas corpus
reconhecer que as matérias deduzidas já haviam sido examinadas por
esta Corte no julgamento anterior relativo ao acórdão da apelação, não
se evidenciando inovação relevante de fato ou de direito.
2. O fato de o ato coator ser o acórdão proferido na revisão criminal não
afasta a identidade de pedido e de causa de pedir, o que impede a
rediscussão das mesmas questões nesta via. Precedentes.
3. O
de ofício é medida excepcional que pressupõe a
habeas corpus
constatação de ilegalidade flagrante pelo órgão julgador, não se
prestando a suprir óbices processuais ou a contornar falhas recursais.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HERMELEY ALMEIDA DE
SOUZA contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n. 2216200-
93.2025.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no
§ 2o, III, do Código Penal, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em
art. 311,
regime inicial fechado (e-STJ fl. 703).
Documento eletrônico VDA55326249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: e3f4cb9f-a1a5-47f7-9fbc-8c30e2a26923

A defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, alegando nulidades e pleiteando redimensionamento da reprimenda (e-STJ
fls.
). O Tribunal
conheceu e deferiu parcialmente a revisão criminal para
710/713
a quo
afastar a reincidência, reduzir a pena para 3 anos e 6 meses, fixar o regime aberto e
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 26):
Revisão criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Aplicação da pena. Reincidência. Prova. Não positivado o respectivo trânsito
em julgado da condenação antecedente, não cabe dizer constituída a situação
de reincidência, cabendo, consequentemente, corrigir a pena à luz da
respectiva primariedade do revisionando. Revisão criminal conhecida e
parcialmente deferida para deferir a substituição da pena prisional por penas
restritivas de direitos, estipulado o aberto como regime de eventual
cumprimento inicial, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor do
revisionando.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, violação ao direito ao
silêncio, atipicidade por ausência de dolo, insuficiência de provas de autoria e erro na
dosimetria; pediu a nulidade das provas, a absolvição ou, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena (e-STJ fl. 704).
O
foi indeferido liminarmente pela decisão ora agravada, que entendeu
writ
não ser possível o reexame de matérias já analisadas em
anterior (e-STJ
habeas corpus
fls.
).
704/705
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa
710/720
sustenta: (i) que o ato coator é novo e autônomo (acórdão da revisão criminal),
inexistindo óbice ao conhecimento; (ii) que não há reexame de fatos e provas, mas
revaloração jurídica de fatos incontroversos (abordagem em “operação de rotina”;
confissão informal sem prévio aviso de direitos; laudo que indica fraude “sofisticada” e
oculta; ausência de prova da autoria do verbo “adulterar”); e (iii) que deve ser assegurada
proteção judicial efetiva.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou submissão do agravo à
Turma para o determinar o regular processamento do
e a concessão da
habeas corpus
ordem, mesmo que de ofício, para reconhecer nulidades e absolver o agente (art. 386, II,

do CPP), ou absolver por
de provas (art. 386, III ou VII, do
atipicidade/insuficiência
CPP), ou anular a dosimetria para aplicar a atenuante da confissão (
(e-
Súmula 545/STJ)
STJ fls.
).
718/719
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55326249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: e3f4cb9f-a1a5-47f7-9fbc-8c30e2a26923

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
por reconhecer
habeas corpus
que as matérias deduzidas já foram examinadas por esta Corte no julgamento anterior,
relativo ao acórdão da apelação (e-STJ fls.
).
704/705
A peça recursal sustenta que o ato coator é novo, por se tratar do acórdão da
revisão criminal, e insiste, no mérito, em nulidade da abordagem policial por ausência de
fundada suspeita, violação ao direito ao silêncio, atipicidade por ausência de dolo,
insuficiência de prova de autoria do verbo “adulterar” e erro na dosimetria, com menção à
(e-STJ fls.
).
Súmula 545/STJ
710/719
Todavia, a moldura processual delineada nos autos revela identidade de
pedido e de causa de pedir em relação ao que já foi objeto de apreciação pelo Superior
Tribunal de Justiça, o que impede a rediscussão das mesmas questões sob o pretexto de
novo ato coator, quando não demonstrada inovação relevante de fato ou de direito.
A orientação desta Corte é firme no sentido de que “é pacífico o entendimento
firmado nesta Corte de que não se conhece de
cuja questão já tenha sido
habeas corpus
objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido”
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
796.091/SP,
Turma, DJe de
.
26/6/2023)
A alegação de que não se pretende revolver provas, mas apenas revalorar fatos
incontroversos, não supera o óbice identificado pela decisão agravada, pois, como ali
consignado, “tem-se que os temas já foram efetivamente examinados pelo Superior
Tribunal de Justiça, concluindo-se não assistir razão à defesa.
Dessa forma, não é possível examinar novamente as matérias” (e-STJ fl. 704).
À vista da identidade temática e da ausência de demonstração de ilegalidade
superveniente, não há espaço para novo escrutínio das teses de nulidade da abordagem
policial, do suposto uso indevido de confissão informal, da atipicidade por ausência de
dolo, da insuficiência de prova de autoria do
do Código Penal ou da aplicação da
art. 311
atenuante da confissão, todas já submetidas a julgamento e repelidas em sede anterior (e-
STJ fl. 704).
No que se refere ao pedido de concessão de ordem de ofício, cumpre assentar
que o manejo do
de ofício é excepcional e pressupõe a constatação, pelo
habeas corpus
órgão julgador, de flagrante ilegalidade. A propósito, “A concessão de
de
habeas corpus
ofício não pode ser utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso próprio,
devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante”
Documento eletrônico VDA55326249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: e3f4cb9f-a1a5-47f7-9fbc-8c30e2a26923

(EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.608.923/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
26/11/2024,
3/12/2024)
Do mesmo modo, “[é] descabido postular a concessão de
de
habeas corpus
ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o
deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando
constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo
para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas
alegações trazidas a destempo” (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
947.539/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
No caso, à luz do que se extrai da decisão agravada e das razões recursais, não
se evidencia ilegalidade patente que autorize a superação do óbice processual e a
concessão de ofício (e-STJ fls.
e
).
704/705
710/719
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55326249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: e3f4cb9f-a1a5-47f7-9fbc-8c30e2a26923

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.129 / SP
Número Registro: 2025/0391354-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011727720248260545 20281854320258260000 22162009320258260000 22501052024
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL NONAKA DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HERMELEY ALMEIDA DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: NESTOR SILVA SANTANA
CORRÉU
: ERICK DA SILVA BARROS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HERMELEY ALMEIDA DE SOUZA (PRESO)
Documento eletrônico VDA55564805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: cf057e02-ab62-45af-bb49-d0d75e6389ee

ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: cf057e02-ab62-45af-bb49-d0d75e6389ee